Tribunal: STF
Processo: RE 189256
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Incidência da legislação
federal, que estabelece no âmbito da legislação trabalhista salário
mínimo profissional para engenheiros e arquitetos, sobre os
servidores estaduais regidos pela CLT. Inexistência de violação do
parágrafo único do artigo 98 da Emenda Constitucional nº 1/69.
Precedente do S.T.F. sobre caso análogo: RE 164715.
Recurso extraordinário não conhecido.